Tribunal: STF
Processo: RE 233319
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-19
Data de publicação: 2003-08-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PARA
INTERPOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que a pessoa jurídica de direito
público a que pertence a autoridade ou o órgão tido como coator, é o
 sujeito passivo do mandado de segurança, razão por que é ele o
único legitimado para recorrer da decisão que defere a
ordem.
Agravo regimental improvido.